Tribunal: TJMT
Processo: 1005739-11.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005739-11.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WESLEY GENILSON DE ALMEIDA DO ROSARIO - CPF: 055.313.911-88 (APELANTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALTAMIRO LOPES DA SILVA - CPF: 845.305.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYSON RODRIGUES COUTINHO - CPF: 044.893.741-78 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. nulidades das provas não identificadas. provas suficientes para condenação. recurso desprovido
.

I.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante a
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado
, por tráfico de drogas visando a anulação das provas e absolvição.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) legalidade das provas decorrentes das buscas pessoal e veicular; 2) se foram obtidas provas mediante tortura; 3) suficiência probatória para a condenação.

III.
Razões de decidir

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para a abordagem do apelante [informações sobre entrega de drogas com detalhes específicos sobre a pessoa e veículos utilizado; localização da motocicleta; abordagem do condutor; efetiva apreensão da droga], a busca e apreensão pessoal e veicular afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores do tráfico de entorpecentes.

Eventual tortura/violência pelos policias militares em face do apelante “
deve ser averiguada em procedimento próprio”
, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada no elemento de convicção impugnado.

A quantidade e forma de acondicionamento da maconha - 3,015kg divididos em 1 (uma) porção média na forma de “pedaço” e 3 (três) tabletes - intermediária da cadeia comercial, e as circunstâncias da apreensão [após informação específica sobre a distribuição de drogas pelo apelante] permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

As declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

A mera alegação [do apelante] de que a substância entorpecente teria sido
“plantada”
pelos policiais militares, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
Lei no 11.343/2006, art. 28, art. 33, caput, § 4o, e art. 42; CF/88, art. 144, § 5o; CPP, art. 240, § 2o, e art. 244; CP, art. 33, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
HC 237896, Rel. Min. Gilmar Mendes, 6.5.2024; STJ, AgRg no HC n. 902.443/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.5.2024; TJMT, AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 13.10.2022; AP NU 1001001-20.2021.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 28.3.2022; AP NU 1001265-52.2020.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 15.10.2021; AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019; AP NU 0020740-69.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 12.7.2024; AP NU 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019; AP NU 1002602-21.2023.8.11.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 30.8.2024; AP NU 1017595-71.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024; Enunciados Criminais 7 e 8; TJRS, HC no 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021; TJDFT, AP NU 0000074-40.2018.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 18.11.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005739-11.2024.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): WESLEY GENILSON DE ALMEIDA DO ROSÁRIO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WESLEY GENILSON DE ALMEIDA DO ROSÁRIO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1005739-11.2024.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas a
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco)
dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 228204459).

O apelante suscita nulidade das provas: a) decorrentes das buscas pessoa e veicular por “
ausência de fundadas razões para a abordagem inicial e dos desdobramentos da diligência”
; b)
“colhidas na fase inquisitorial porque foram obtidas mediante tortura”
. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão pessoal e veicular e, por conseguinte, absolvido, também por falta de provas. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 228936674).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 228204479).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FATOS QUE JUSTIFICARAM A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. 2 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Junior, procurador de Justiça - ID 175/178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E VEICULAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão [pessoal e veicular] por terem sido obtidas sem fundadas razões para a abordagem policial (ID 228204459).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Altamiro Lopes da Silva e Wellyson Rodrigues Coutinho
] que a
diligência que culminou na apreensão da droga –3,015kg (três quilogramas e quinze gramas) de maconha -, no dia 8.2.2024, por volta das
10h45min
, no estacionamento do “Supermercado Bom Gosto”, localizado no bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT, decorreu de rondas realizadas na região, após o “Núcleo de Inteligência da Polícia Militar”, repassar informações recebidas de
“comerciantes locais”
,
“que pediram anonimato”
, de que havia uma pessoa, que seria proprietário de um lava-jato e faccionado ao
“Comando Vermelho”
, estaria utilizando a motocicleta Honda CG Titan, cor azul, placa JZS 5121, para realizar entrega de substâncias entorpecentes na região. Ao visualizarem a referida motocicleta e tentarem a abordagem, o condutor parou
em frente uma distribuidora e
“correu em direção ao estacionamento para o outro lado da avenida”
onde foi alcançado. Na motocicleta, foram encontrados 3 (três) tabletes e um porção individual [
“pedaço”
] de maconha acondicionados em uma bolsa
“cor bege”
(
ID 147300991; Relatório de Mídias - ID 228204446
).

A apreensão da droga [3,015kg] ocorreu após informação específica sobre a utilização da motocicleta para a traficância e localização do veículo pelos agentes policiais.

No tráfico de drogas, a informação sem identificação do denunciante
[1]
por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas
[2]
(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em: www.scielo.br).

O c. STF firmou entendimento de que não há inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais
“decorreram de denúncia anônima especificada, que corresponde à verificação detalhada das características descritas da paciente e de seu veículo. Desse modo, a
informação
anônima foi minimamente confirmada, sendo que as referidas diligências traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características
pessoais
relatadas na denúncia apócrifa”
(HC 237896, Rel. Min. Gilmar Mendes, 6.5.2024).

No mesmo sentido, o c. STJ considerou lícita a busca pessoal e veicular quando
“a abordagem foi realizada durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar, que recebeu informações sobre a ocorrência de
tráfico
de
drogas
em um
veículo
parado nas proximidades de um posto de combustíveis. Os policiais se dirigiram ao local e, em
busca pessoal,
localizaram
drogas
e dois aparelhos celulares”
(AgRg no HC n. 902.443/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.5.2024).

Sublinhe-se julgado deste e TJMT:

“Demonstrado que houve denúncia anônima de tráfico, aliado a diligências preliminares, monitoramento precedente, subsiste a justa causa para buscas pessoal e veicular realizada, porquanto excepcionada nesses casos a inviolabilidade de ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.”
(AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 13.10.2022)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para a abordagem do apelante [informações sobre entrega de drogas com detalhes específicos sobre a pessoa e veículos utilizado; localização da motocicleta; efetiva apreensão da droga], a busca e apreensão pessoal e veicular afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores do tráfico de entorpecentes (STF, RHC 215906/GO – Relatora: Min. Rosa Weber – 27.2.2022; HC 711771/GO – Relator: Min. Joel Paciornik – 30.5.2022; TJMT, AP NU 1020468-19.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021).

Enfim, não se ignora a jurisprudência do c. STJ sobre o tema, no sentido de identificar ilicitude da diligência em veículo (STJ, HC no 774.140/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.10.2022), todavia é preciso distinguir caso a caso para que o veículo casa não sirva e nem se preste a ser objeto de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro fático-probatório, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão [pessoal e veicular].

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS -
TORTURA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas “
colhidas na fase inquisitorial”
sob assertiva de que teria sido “torturado” pelos policiais militares.

Vejamos.

De fato, a perita oficial [Maisa Santos Valderramas] concluiu, no Laudo Pericial no 111.1.02.9067.2024.161443-A01, que o apelante apresentou
“Escoriação em região retroauricular bilateralmente, cotovelo e braço direitos”
.

Ocorre que o apelante [WESLEY GENILSON DE ALMEIDA DO ROSÁRIO] foi ouvido perante o delegado de Polícia [Alexandre da Silva Nazareth], ato esse redigido por escrivão de Polícia [Wallace Eduardo Montes Soares Fernandes], oportunidade em que estava acompanhado da advogada Vanessa Souza de Oliveira [OAB MT no 24551/O], sendo que todos assinaram o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório [no 2024.8.27732],
“por biometria”
, do qual infere-se que teve ciência de seus direitos constitucionais e, na ocasião, não informou nenhuma violência policial, permanecendo em silêncio (ID 228204354 – 10/11).

No caso, não há, sequer, registro de que o apelante tenha confessado a autoria delitiva aos agentes policiais.

Inexistem provas de que os policiais obtiveram qualquer confissão ilícita ou objetivavam, por razões pessoais, prejudicá-lo.

Conforme destacado pelo Juízo singular, “
as lesões em questão não revelam violência desmedida ou tortura e são, sim, compatíveis com a versão policial, que, em ambas as fases, relataram ter o acusado resistido à prisão, não se podendo descartar decorrer daí a causa das lesões. Ademais, meras escoriações não são compatíveis com a versão do réu de severa agressão e, inclusive, chutes ou ‘bicudas’, que penderiam para equimoses”
(
Moacir Rogério Tortato
, juiz de Direito – ID 228204459).

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal e do e. TJDFT:

“[...] afasta-se a preliminar de nulidade das provas, arguida sob o fundamento de terem sido obtidas por meio ilícito (tortura), se este não restou demonstrado, bem como o apelante não confessou a prática dos delitos imputados [...]”
(TJMT, NU 00011296120188110023 MT, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.7.2019).

“Não comprovada a alegação da prática de tortura por parte dos policiais [...], rejeita-se a preliminar de nulidade processual aventada.”
(TJDTF, AP NU 0000074-40.2018.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 18.11.2019)

Enfim, eventual tortura/violência “
deve ser averiguada em procedimento próprio”
, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP NU 0000500-48.2016.8.11.0091, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 21.6.2018).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 08 de fevereiro de 2024, por volta das 10h45min, na Avenida Filinto Muller, no estacionamento do supermercado ‘Bom Gosto’, Bairro São Matheus, em Várzea Grande/MT, o denunciado WESLEY GENILSON DE ALMEIDA DO ROSARIO transportava drogas, para posterior venda a consumo, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia WESLEY GENILSON DE ALMEIDA DO ROSARIO como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...].
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 228204395)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Da autoria
.

Na fase inquisitiva, o acusado utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 141724324). Entretanto, em juízo (mídia) negou a traficância. Contou trabalhar em um Lava Jato e, no dia dos fatos, foi em sua motocicleta comprar produtos para o labor. Parou em frente a uma distribuidora, que fica em uma avenida muito movimentada no bairro São Mateus, colocou uma bolsa de criança vazia, onde colocaria os produtos adquiridos, sobre a motocicleta e se dirigiu ao supermercado com tranquilidade. Ao chegar aos fundos do estacionamento foi abordado por pessoas que saíram de um veículo Ônix branco, descaracterizado, com muita violência. Passados cerca de dez minutos chegou uma viatura caracterizada à procura de drogas. Disse que sua moto estava estacionada em frente a uma distribuidora. Então os policiais foram até a motocicleta e disseram ter encontrado entorpecente.

Posteriormente foi levado para uma região de mata e agredido pelos policiais. Na sequência os policiais entraram em duas casas localizadas na Rua K, no bairro São Mateus, a procurar de drogas e, somente, após, foi levado à delegacia de polícia. Afirmou que o entorpecente foi plantado pelos policiais que efetuaram sua prisão.

Vejamos os demais elementos.

Na fase policial as testemunhas Altamiro Lopes da Silva e Wellyson Rodrigues Coutinho, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos, declararam (id. 141724320 e 141724322): [...]

Em juízo (mídia), as testemunhas Altamiro Lopes da Silva e Wellyson Rodrigues Coutinho confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando terem recebido informações do setor de inteligência da polícia militar de que o acusado, proprietário de um Lava Jato na região do bairro São Mateus, estava distribuindo entorpecente em uma motocicleta naquela localidade.

De posse das informações intensificaram as diligências e ao passarem pela Avenida Felinto Muller enxergaram o acusado trafegando em uma motocicleta apresentando as mesmas características descritas na denúncia. Então foi feito um breve acompanhamento com o acusado o tempo todo no visual da equipe caracterizada, que repassou as características aos policiais à paisana.

Entretanto, o acusado notou a presença da equipe policial, parou rapidamente a motocicleta, em frente a uma distribuidora, e empreendeu fuga, a pé, em direção ao estacionamento do Supermercado Bom Gosto, onde, após resistir à prisão, foi detido pelos policiais à paisana que encontraram uma bolsa contendo o entorpecente.

Vejamos o que disseram as testemunhas Marcos José de Almeida e César Luís de Campos Curado, indicadas pela Defesa.

Marcos José
contou trabalhar com o acusado em um Lava Jato e, no dia dos fatos, pediu para ele comprar produtos para trabalharem. O acusado saiu de motocicleta. Como estava demorando a retornar, começou a ligar para o acusado, mas a ligação dava na caixa postal. Passado algum tempo, alguém atendeu ao telefone dizendo que a casa havia caído. Então, entrou em contato com a esposa do acusado e tomou conhecimento que ele estava preso.

César Luís
disse ser primo do acusado e é policial militar atuante na região do bairro São Mateus. Contou que o acusado trabalha em um Lava Jato onde lava seu carro e motocicleta. Como policial militar, não recebeu nenhuma denúncia do tráfico de drogas praticado pelo acusado.

Pois bem, veja-se que o acusado na tentativa de se livrar da responsabilidade penal narra versão inverossímil, conflitante, isolada, e sem respaldo nos demais elementos probatórios contidos nos autos, mormente nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases, segundo os quais, primeiramente receberam informações da agência de inteligência da Polícia Militar de que o acusado, proprietário de um Lava Jato na região do bairro São Mateus, utilizando uma motocicleta Titan 150, de cor azul e placa JZS5121, estaria distribuindo entorpecentes naquela localidade. Diante da informação os agentes intensificaram as diligências e ao passarem pela Avenida Felinto Muller enxergaram o acusado trafegando em uma motocicleta apresentando as mesmas características descritas na denúncia. Ele, ao notar a presença da equipe, parou rapidamente a motocicleta, em frente uma distribuidora, e empreendeu fuga, a pé, em direção ao estacionamento do Supermercado Bom Gosto, onde, após resistir à prisão, foi detido. Em seguida, os agentes retornaram ao local onde a motocicleta estava estacionada e encontraram dentro de 01 (uma) bolsa infantil, cor bege, em uma sacola de lixo, 03 (três) tabletes de maconha e 01 (uma) porção grande da mesma substância e 01 (um) aparelho celular marca Motorola cor azul, conforme boletim de ocorrência id. 141724317 e termo de apreensão id. 141724318, revelando a ocorrência do tráfico de drogas nas modalidades ‘transportar’ entorpecente para comercialização ilícita.

A questão levantada pelo acusado, de que não transportava entorpecente não se afigura verossímil, mormente quando confrontada com os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases, enfatizando terem abordado o acusado e encontrado entorpecente em uma bolsa que estava sobre a motocicleta.

Convém registar que os vídeos juntados pela Defesa para demonstrar como se deram os fatos não vão ao encontro das falas do acusado. [...]

Em seu interrogatório o acusado afirma ‘
ter parado em frente a uma distribuidora, que fica em uma avenida muito movimentada no bairro São Mateus, colocado uma bolsa de criança, vazia, que seria para colocar os produtos a serem adquiridos, sobre a motocicleta e se dirigiu ao supermercado com tranquilidade
’.

Entretanto, o vídeo I (id. 157614327) revela o contrário. Mostra o acusado caminhando, sem nada nas mãos, em direção à motocicleta estacionada em frente uma distribuidora, pegando uma bolsa clara e retornando ao local de onde havia saído. Ademais, frise-se, que referida imagem tem a data e hora cortadas.

Ainda em juízo, o acusado assegura “
Ao chegar aos fundos do estacionamento foi abordado por pessoas que saíram de um veículo Ônix branco, descaracterizado, com muita violência
”.

Todavia, o vídeo II (id. 157614329) mostra uma pessoa saindo de uma caminhonete cor branca e se dirigindo a um local não revelado pelas imagens. Registre-se que, neste vídeo aparece a data, porém borrada, não sendo possível concluir que se trata do dia dos fatos.

Veja-se que as versões do acusado não se sobrepõem às falas firmes e coerentes dos polícias, em ambas as fases, sem quaisquer contradições, no que tange ao desenrolar dos fatos e à forma e como se deu a abordagem, cuja versão permaneceu intacta e inalterada desde a narrativa policial, o que lhe garante ampla credibilidade. Registre-se que tem se tornado cada vez mais comum a alegação de que atos policiais contenham vícios ou nulidades, como o exemplo de flagrantes forjados ou de irregularidade na conduta dos agentes. Entretanto, sem a devida comprovação, ou mínima demonstração, como no caso, resta impossível conceder crédito à mera afirmação isolada.

É inidônea a versão do acusado.

À toda evidência, o réu transportava 03 (três) tabletes e 01 (uma) porção grande de maconha.

Não é demais observar que o réu disse ter sido agredido pelos policiais, inclusive com chutes ou ‘bicudas’. Constata-se pelo laudo pericial também realizado no dia 09.02.2024 às 14h19min, as seguintes lesões: ‘
Escoriação em região retroauricular bilateralmente, cotovelo e braço direitos
’ (id. 141724337).

Veja-se que as lesões em questão não revelam violência desmedida ou tortura e são, sim, compatíveis com a versão policial, que, em ambas as fases, relataram ter o acusado resistido à prisão, não se podendo descartar decorrer daí a causa das lesões. Ademais, meras escoriações não são compatíveis com a versão do réu de severa agressão e, inclusive, chutes ou “bicudas”, que penderiam para equimoses.

De qualquer sorte devem ser objeto de apreciação pelo órgão competente.

Muito bem, na lida forense diária, não é incomum o magistrado se deparar com situação de aparente violência policial e este juízo tem tomado providências sempre que isso ocorre, entretanto, no caso, houve também resistência à prisão, e, não sendo possível em juízo de prelibação, desvelar a real causa das lesões, que poderá ser apurada pelo órgão administrativo e judicial competente, as lesões apontadas, são incapazes de desnaturar a ação policial para fins de análise probatória, embora, frise-se, mesmo não interferindo na prova deste feito, devam ser apuradas.

Ademais, embora o réu afirme ter sido levado a região de mata para ser torturado, além não haver em seu corpo vestígios de tortura, também o localizador de sua própria tornozeleira não mostra que esteve em regiões de mata. [...]

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do réu.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Col. Supremo Tribunal Federal (HC no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

E também o Col. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017) e (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Nessa linha é a jurisprudência do TJMT: “TJMT, Enunciado Criminal 8: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Definitivamente não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito, sendo a condenação do réu medida impositiva.

Do privilégio do parágrafo 4o, do art. 33 da Lei de Drogas.

O réu não faz jus à minorante, já que é
reincidente
(art. 61, I, do Código Penal) sendo condenado em definitivo, por este juízo, ao tempo do fato pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do Código Penal) pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT (Ação Penal no 0003602-88.2015.8.11.0002), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão,
transitada em julgado em 04 de setembro de 2015
(Processo Executivo de Pena n. 0001403-36.2016.8.11.0042 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT)
.

Observa-se que não decorreu o período da reabilitação ou depuração da reincidência nos termos do art. 64, I do Código Penal.

Desse modo, o caso é de afastamento da minorante.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas.
[...]

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor do réu a quantidade significativa de droga:

3,015kg (três quilogramas e quinze gramas) de MACONHA.
[...]

Considerando tais precedentes, logo se observa que a pena base no presente caso deve sim observar fortemente a
quantidade
do entorpecente nos termos dos precedentes acima citados
.

Da perda dos bens.

É evidente que 01 (um) aparelho celular marca Motorola, de cor azul com capa (boletim de ocorrência id. 141724317 e termo de apreensão id. 141724318) era utilizado a serviço do tráfico, deve ter a decretação de sua perda.

Da sucumbência.
[...]

Isto posto
, julgo procedente a denúncia para
CONDENAR
o réu o réu
WESLEY GENILSON DE ALMEIDA DO ROSARIO
, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, c/c art. 61, I, do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
são favoráveis ao réu
: a
culpabilidade
,
a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências, o comportamento e natureza da droga
, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade de droga 3,015kg (três quilogramas e quinze gramas) de MACONHA, que, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006 desfavorece completamente ao réu, demandando maior rigor. [...]

No caso dos autos, porém,
a droga é maconha
, substância em tese menos agressiva que a cocaína, pelo que somente a quantidade e não a natureza será considerada. [...]

Assim, em decorrência da circunstância preponderante desfavorável da
quantidade da droga, e levando em conta de que no presente caso se tratou 3,015kg (três quilogramas e quinze gramas) de MACONHA,
aplico a pena base com elevação em 1⁄2 (metade), ou seja, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.

Não há atenuantes.

Em razão da
reincidência
, já que o réu era condenado definitivo ao tempo deste delito, pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do Código Penal) pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT (Ação Penal no 0003602-88.2015.8.11.0002), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão,
transitada em julgado em 04 de setembro de 2015
(Processo Executivo de Pena n. 0001403-36.2016.8.11.0042 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT), e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o montante de
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias multa
.

Não havendo outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena
torno-a definitiva
nos moldes acima.

Em razão do
montante da pena
, da
circunstância preponderante

(quantidade da droga - art. 42 da Lei de Drogas) e ainda em razão da
reincidência
estabeleço o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, ‘b’, do Código Penal).

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1o do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei no 11.343/2006.

Condeno o réu às custas do processo, determinando a inclusão de sua cobrança no executivo de pena, fase adequada para a análise de sua capacidade financeira para tal adimplemento, haja vista a mutabilidade patrimonial [...].”
(
Moacir Rogério Tortato
, juiz de Direito – ID 228204459)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.62267 (ID 228204348 - fls. 17) e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.161307-A01 (ID 228204348 - fls. 42/48), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Altamiro Lopes da Silva, policial militar (ID 147300991 - fls. 20/21), Wellyson Rodrigues Coutinho, policial militar (ID 147300991 - fls. 24/25), e WESLEY GENILSON DE ALMEIDA DO ROSARIO, apelante (ID 147300991 - fls. 29/30).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Altamiro Lopes da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 228204446), Wellyson Rodrigues Coutinho, policial militar (Relatório de Mídias - ID 228204446), Marcos José de Almeida, colega de trabalho do apelante (Relatório de Mídias - ID 228204446), Cesar Luis de Campos Curando, primo do apelante (Relatório de Mídias - ID 228204446), e WESLEY GENILSON DE ALMEIDA DO ROSARIO, apelante (Relatório de Mídias - ID 228204446).

Dito isso, Vejamos.

As narrativas dos policiais militares [Altamiro Lopes da Silva e Wellyson Rodrigues Coutinho], nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que a apreensão de 3 (três) tabletes e uma porção média [“pedaço”] de maconha, com peso 3,015kg (três quilogramas e quinze gramas),
acondicionados em uma bolsa
“cor bege”
, deixada pelo apelante sobre a motocicleta
Honda CG Titan, cor azul, placa JZS 5121, ocorreu após terem sido informados pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Militar”, de que o proprietário de um lava-jato localizado
no bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT, que seria
faccionado ao
“Comando Vermelho”
, estava realizando a entrega de drogas na região, utilizando-se da referida motocicleta (ID 147300991; Relatório de Mídias - ID 228204446).

A quantidade e forma de acondicionamento da maconha - 3,015kg divididos em 1 (uma) porção média na forma de “pedaço” e 3 (três) tabletes - intermediária da cadeia comercial
[3]
, e as circunstâncias da apreensão [após informação específica sobre a distribuição de drogas pelo apelante] permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, Ap NU 1001001-20.2021.8.11.0055 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 28.3.2022).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Registre-se que essa quantidade de maconha -
aproximadamente 3,015kg (três quilogramas e quinze gramas) -
se mostra considerável (STJ, AgRg no HC no 717.921/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.3.2022
), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 3015 (três mil e quinze) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$9.000,00 (nove mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos - pag. 57) -, a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP NU 1001265-52.2020.8.11.0029 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 15.10.2021).

Por seu turno, a mera alegação [do apelante] de que a substância entorpecente teria sido “plantada” pelos policiais militares, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019; AP NU 0020740-69.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 12.7.2024).

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“os vídeos juntados pela Defesa para demonstrar como se deram os fatos não vão ao encontro das falas do acusado”
, pois
“afirma ‘
ter parado em frente a uma distribuidora, que fica em uma avenida muito movimentada no bairro São Mateus, colocado uma bolsa de criança, vazia, que seria para colocar os produtos a serem adquiridos, sobre a motocicleta e se dirigiu ao supermercado com tranquilidade
’. Entretanto, o vídeo I (id. 157614327) revela o contrário. Mostra o acusado caminhando, sem nada nas mãos, em direção à motocicleta estacionada em frente uma distribuidora, pegando uma bolsa clara e retornando ao local de onde havia saído. Ademais, frise-se, que referida imagem tem a data e hora cortadas. Ainda em juízo, o acusado assegura “
Ao chegar aos fundos do estacionamento foi abordado por pessoas que saíram de um veículo Ônix branco, descaracterizado, com muita violência
”. Todavia, o vídeo II (id. 157614329) mostra uma pessoa saindo de uma caminhonete cor branca e se dirigindo a um local não revelado pelas imagens. Registre-se que, neste vídeo aparece a data, porém borrada, não sendo possível concluir que se trata do dia dos fatos
(
Moacir Rogério Tortato
, juiz de Direito – ID 228204459).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de
modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019; AP NU 1002602-21.2023.8.11.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 30.8.2024).

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, somada à apreensão das substâncias entorpecentes [...], descabido se falar na absolvição pelo crime de tráfico de drogas.”

(TJMT, NU 1017595-71.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Portanto, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa ao considerar desfavorável a quantidade de maconha aprendida.

A quantidade de maconha [3,015kg] autoriza, em si, a fixação da pena-base em metade acima do mínimo legal (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.869.652/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.8.2021).

Assim sendo, preserva-se a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [8.2.2024], registrava condenações definitivas latrocínio e roubo, transitadas em julgado nos dias 19.10.2015 e 9.2.2017 (SEEU 0001403-36.2016.8.11.0042; ações penais 0003602-88.2015.8.11.0002 e 0018803-23.2015.8.11.0002) justica a elevação da pena intermediária em

1/6 (um sexto), conforme posição do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.513.070/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 3.10.2024).

Logo, preserva-se a pena intermediária em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco)
dias-multa.

Na terceira fase,
inexistem causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante, na data do fato [8.2.2024], registrou condenações definitivas por roubo e latrocínio, que ensejaram o reconhecimento da reincidência (SEEU 0001403-36.2016.8.11.0042).

Frise-se que o apelante estava cumprindo pena em regime semiaberto, cuja progressão foi concedida em 10.2.2023 (SEEU 0001403-36.2016.8.11.0042), ou seja, 1 (um) ano antes da prática desse delito.

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.
2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020),
motivo pelo qual impõe-se manter a pena definitiva do apelante em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco)
dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, HC no 615.004/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]

“Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma "lei do silêncio" branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

[3]

“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024